Tribunal: TJES
Processo: 5005926-73.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005926-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: L. P. M. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E ÓRTESES A MENOR COM SÍNDROME DE PHELAN-MCDERMID E TEA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. TERAPIA ABA. PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM DESACORDO COM O ART. 1.012, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar ao Estado o fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método ABA, com acompanhamento por fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicoterapia comportamental e fisioterapia motora, além de equipamentos ortopédicos, em favor de menor diagnosticada com Síndrome de Phelan-McDermid e Transtorno do Espectro Autista.

O apelante suscita pedido de efeito suspensivo, preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega ausência de previsão do tratamento no SUS, inexistência de comprovação de ineficácia das terapias ofertadas na rede pública, e necessidade de direcionamento da obrigação ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise de pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões recursais, em desacordo com o § 3º do art. 1.012 do CPC; (ii) estabelecer se o Estado possui legitimidade passiva para responder pelo fornecimento de tratamento especializado; (iii) determinar se o método ABA integra as diretrizes terapêuticas do SUS e se há comprovação da imprescindibilidade do tratamento e dos equipamentos indicados; e (iv) verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o dever de fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 3º do art. 1.012 do CPC exige que o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação seja formulado por petição em apartado, dirigida ao Tribunal ou ao relator, o que impede o conhecimento do requerimento apresentado no bojo das razões recursais, conforme precedentes deste Tribunal e de outros Tribunais de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), fixou tese de responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, circunstância que legitima o Estado a figurar no polo passivo em demanda que objetiva tratamento especializado.

A Nota Técnica nº 21/2022 da Secretaria Estadual de Saúde indica que, confirmado o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, compete à atenção especializada promover ações de tratamento, habilitação e reabilitação, o que insere o atendimento multidisciplinar pleiteado na esfera de atribuição estadual.

A Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde aprova protocolo clínico que contempla intervenções comportamentais, entre elas a Análise do Comportamento Aplicada (ABA), evidenciando respaldo técnico e científico do método, reforçado por proposta de atualização submetida à CONITEC em agosto de 2024.

Os laudos médicos e relatórios terapêuticos demonstram, de forma individualizada, a imprescindibilidade do acompanhamento multidisciplinar e do fornecimento de órteses compatíveis com as especificidades clínicas da criança, medida que assegura mobilidade, alinhamento postural e desenvolvimento neuropsicomotor.

O direito fundamental à saúde impõe prestação positiva ao Poder Público, não se admitindo invocação genérica da reserva do possível para afastar tratamento necessário, especialmente diante do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta da criança, tampouco se exige exaurimento da via administrativa quando evidenciada urgência e necessidade comprovada.

O conjunto probatório confirma a adequação da sentença e afasta qualquer vício apto a ensejar reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pedido de efeito suspensivo à apelação deve observar o procedimento do § 3º do art. 1.012 do CPC, mediante requerimento em apartado dirigido ao Tribunal ou ao relator.

Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações na área da saúde, nos termos do Tema 793/STF, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências.

O método ABA possui respaldo em protocolo clínico aprovado pelo Ministério da Saúde, podendo ser determinado judicialmente quando comprovada a necessidade por laudo técnico individualizado.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o dever estatal de fornecer tratamento essencial à criança com deficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23 e 227; CPC, art. 1.012, § 3º; Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793); TJES, AI nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 04.04.2022; TJES, Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, DJe 16.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5005926-73.2022.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: L. P. M. E OUTRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
L. P. M. representado por sua genitora
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente a ação, determinando o fornecimento do tratamento multidisciplinar e dos equipamentos indicados.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo pleiteou a concessão de efeito suspensivo diante do alegado risco de lesão irreversível ao erário.

Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação ou de antecipação da tutela recursal poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Sendo assim, verifico que a parte apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência no bojo das razões do apelo dirigidas ao juízo de primeiro grau, e não na via adequada, qual seja: pedido em apartado diretamente ao Tribunal.

Por isso, somente foi possível ter acesso ao pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava encaminhado para julgamento meritório, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

A respeito do tema, eis o que já decidiu esta Corte:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

No mesmo rumo, entendem os Tribunais Pátrios:

[...]
De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso.
Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des.
MOREIRA DINIZ
; DJEMG 30/09/2022 - destaquei).

[...]
Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido
. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA
; DJERS 14/09/2022 - grifei).

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em suas razões, o recorrente alega ilegitimidade passiva ao argumento de que os serviços de atenção básica, inclusive terapias multidisciplinares, são de competência municipal, invocando normas constitucionais, portarias ministeriais e o Tema 793 do STF, defendendo o direcionamento da obrigação ao Município.

Necessário esclarecer que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178) fixou tese no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

E no caso, em se tratando da obrigação do fornecimento de tratamento especializado pelo método ABA, com acompanhamento por fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psicoterapia comportamental e fisioterapia motora, além do fornecimento de equipamentos ortopédicos específicos, é cediço que tal determinação deve ser direcionada ao Estado do Espírito Santo, pois o atendimento de crianças com autismo é inerente à atenção especializada, de incumbência do Estado.

Destaca-se que a Nota Técnica nº 21/2022, expedida pela Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, indica que cabe à rede especializada o tratamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno Espectro Autista:

As famílias de crianças com risco para TEA devem encontrar na Atenção Primária sua possibilidade mais imediata de apoio no que se refere aos cuidados básicos de saúde, ao diagnóstico, à prevenção de agravos e às ofertas de reabilitação

[...] Após as ações de identificação precoce, a Atenção Primária encaminha para avaliação diagnóstica na atenção especializada.

[...]
Confirmado diagnóstico de TEA, cabe à atenção especializada
:

[...]

d)
Ações de tratamento, habilitação e reabilitação: desenvolvimento do PTS a partir do diagnóstico estabelecido, uso de abordagens, técnicas e intervenções para ganho funcional de autonomia, interação social e desempenho das atividades diárias e instrumentais de vida diária.

Diante disso, no âmbito de atendimento básico de saúde, cabe ao município tão somente o acolhimento das famílias e o apoio nos cuidados básicos, ao passo que, confirmado o diagnóstico, os tratamentos ficarão a cargo do Estado do Espírito Santo.

Nesses termos, deve ser mantida a sentença na parte que reconheceu a obrigação do Estado do Espírito Santo em fornecer o tratamento multidisciplinar.

Assim, rejeito a preliminar.

Mérito Recursal

Em suas razões, o Apelante sustenta ainda que a Terapia ABA não integra as políticas públicas do SUS e que não houve demonstração técnica da ineficácia das alternativas oferecidas pela rede pública, tampouco justificativa nos moldes do Decreto Estadual nº 4.008-R; afirma que o Judiciário não pode substituir a Administração em escolhas técnicas e orçamentárias, sob pena de violação à reserva do possível e à proporcionalidade.

Na hipótese, cumpre registrar que a menor é diagnosticada com
Síndrome de Phelan-McDermid (Síndrome de Deleção 22q13.3)
, condição genética rara decorrente de alteração cromossômica, a qual se manifesta com comprometimento global do desenvolvimento, evidenciado por atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, déficit cognitivo e motor, além de quadro compatível com
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, demandando acompanhamento terapêutico especializado e contínuo.

Pois bem. Relativamente à terapia comportamental tipo ABA (
Applied Behavior Analysis
), o Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto de 2024 foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento pleiteado pela parte apelada nos seguintes termos:

7.1. Tratamento não farmacológico

Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados à redução dos sintomas associados à condição. Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que corrijam as anormalidades do neurodesenvolvimento subjacentes ao TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não farmacológicas. Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão: Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal e/ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia,
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA)
e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH).

Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo. Assim,
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado
.

Alguns pontos adicionais podem orientar as intervenções não farmacológicas em busca do melhor benefício. Por exemplo, uma revisão sistemática sobre intervenções comportamentais demonstrou que uma análise funcional, precedendo a intervenção adotada, foi significativamente mais efetiva em reduzir problemas comportamentais que outras intervenções. A função de um determinado comportamento pode ser analisada através (1) da identificação do seu precursor ou gatilho; (2) do comportamento e (3) da consequência do comportamento (o reforço recebido como resultado de seu comportamento).

Desta feita, denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista, do qual também é portadora a menor apelada.

No mesmo sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TERAPIA ABA
- RECURSO PROVIDO
. 1. O Ministério da Saúde editou a Portaria 324/16 que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno do espectro do autismo, sendo que no item 7.1 reconhece o método ABA como intervenção comportamental e educacional para a melhoria do prognóstico das pessoas com espectro do autismo.
2. Ademais, os Laudos Médicos carreados aos autos prescrevem a necessidade de o agravante ser submetido aos tratamentos pretendidos, tendo em vista a efetiva progressão de seu quadro clínico. 3. Além disso, os direitos das pessoas com deficiência são resguardados pela Constituição Federal (art. 23), pelo Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautada na Lei nº 1.3146/2015 e, ainda, pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, todos com normas que tratam da obrigatoriedade do Poder Público em assegurar atenção integral à saúde da pessoa com deficiência. 4. Recurso provido. (TJES, A.I. nº 5002194-54.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/04/2022)

Nesses termos, os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os laudos médicos e relatórios terapêuticos que instruem a petição inicial, evidenciam, de maneira clara, técnica e individualizada, a imprescindibilidade do acompanhamento multidisciplinar nas áreas de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicoterapia comportamental com intervenção pelo método ABA e fisioterapia motora.

Demonstraram, ainda, a necessidade do fornecimento de equipamentos ortopédicos compatíveis com as especificidades clínicas da criança, a fim de assegurar condições mínimas de mobilidade, alinhamento postural, segurança funcional e preservação de sua qualidade de vida, em consonância com o princípio da proteção integral.

No tocante às órteses, a eventual inexistência de prévia postulação administrativa por parte da apelada não afasta o seu interesse de agir, especialmente quando evidenciada a urgência da medida e a insuficiência ou inefetividade da atuação estatal. Exigir da família da menor o prévio exaurimento da via administrativa, em contexto de comprovada necessidade terapêutica imediata, implicaria impor ônus excessivo e potencialmente lesivo, apto a comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor, a integridade física e a efetividade do tratamento prescrito, em descompasso com os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta da criança.

Além disso, destaca-se que o direito à saúde é um direito fundamental, garantido constitucionalmente, cabendo ao Estado e ao Município assegurar o tratamento adequado à paciente, sem restrições indevidas.

Portanto, à luz do conjunto probatório produzido, verifica-se que os elementos constantes dos autos revelam-se suficientes e consistentes para amparar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, não se identificando qualquer vício ou equívoco capaz de ensejar sua reforma, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO pelo Estado do Espírito Santo.

Majoro a verba honorária arbitrada na origem para R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para
R$1.000,00 (mil reais).